Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0725315-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILSON DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifica-se, a princípio, que o apelante não apresentou comprovante bancário de pagamento do preparo relativo ao recurso, tampouco demonstrou ser beneficiária de gratuidade de justiça. 2. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo relativo ao recurso interposto ou recolher tal despesa processual em dobro, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora